Tribunal: TJBA
Processo: 8065590-64.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8065590-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIZ CARLOS GOMES MATO GROSSO DE ARAUJO Advogado(s): JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE EDE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 966 DO CPC. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. É indubitável a competência do Relator para julgar, monocraticamente, a presente ação de competência originária do Tribunal em que não houver necessidade de produção de provas, sendo desnecessária a submissão da questão ao Colegiado e sem qualquer violação ao Princípio da Colegialidade. Ademais, não há que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático de ações rescisórias, quando houver reiteradas decisões em igual sentido acerca da matéria sub judice. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de absoluta excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no artigo 966 do CPC. A ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada. A sua finalidade é afastar os efeitos produzidos por sentença viciada ou, em outras palavras, sanar vícios existentes em decisão já transitada em julgado, promovendo, caso necessário, novo julgamento da lide. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo. Dentro desse quadro, resta evidenciado que o caso concreto não se amolda ao art. 966, do CPC/2015, tratando-se apenas de tentativa de reabertura de discussão de matéria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Ação Rescisória nº 8065590-64.2023.8.05.0000 em que figuram como Agravante LUIZ CARLOS GOMES MATO GROSSO DE ARAUJO e como Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, . 3